Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728921-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA AZEVEDO LIMA AGRAVADO: VIDROHOUSE VIDRACARIA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA AZEVEDO LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 0706367-87.2024.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada. A decisão de ID 75675290 revogou a gratuidade de justiça concedida à agravante e concedeu prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo. O sistema registrou ciência de seu patrono em 1o de agosto de 2025, quando iniciou-se a contagem do prazo. A certidão de ID 76039485 certificou o decurso de prazo para o recolhimento das custas em 8 de setembro do corrente ano. A agravada apresentou petição no ID 76201892 suscitando o não conhecimento do recurso por preclusão. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025 20:55:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador